Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-70.2016.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Processual civil. Execução fiscal. Extinção. Art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Extinção do feito executivo pelo cancelamento administrativo do débito tributário que decorreu de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos dos embargos à execução. Extinção que se deve dar com fundamento previsto nos arts. 924, III, CPC, e 156, X, CTN. Condenação da exequente aos ônus

Ementa:
Apelação. Processual civil. Execução fiscal. Extinção. Art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Extinção do feito executivo pelo cancelamento administrativo do débito tributário que decorreu de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos dos embargos à execução. Extinção que se deve dar com fundamento previsto nos arts. 924, III, CPC, e 156, X, CTN. Condenação da exequente aos ônus sucumbenciais em favor da executada. Impossibilidade, contudo, de reembolso das quantias despendidas com a contratação de seguro garantia, oferecido para garantia do juízo na execução fiscal embargada. Pagamento não previsto no rol do art. 84, CPC. Escolha exclusiva da parte executada da modalidade de garantia da execução fiscal, cujo ônus não pode ser imputado à FESP, por absoluta falta de amparo legal. Ressarcimento indevido. Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba honorária devida. Princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.